Tribunal: TJMT
Processo: 1003384-38.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003384-38.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NERYNE GUARIM STROBEL - CPF: 419.853.541-87 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IRINEU PEDRO MUHL registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), NERYNE GUARIM STROBEL - CPF: 419.853.541-87 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR – INTERRUPÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – ORIENTAÇÃO DO ART. 95, § 4o DA LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDA – LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 E LEI N. 4.007/2014 – PAGAMENTO RETROATIVO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 11% - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a promoção do cargo de Professor dar-se-á em virtude de habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

O artigo 20o, § 4o, da Lei no 3.797/2012, garante-lhes a promoção em nível de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

O usufruto de licença para tratar de interesses particulares não é computado como tempo de serviço, inclusive para fins de promoção, na forma do art. 95, § 4o da Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande.

Devem ser retidos 11% (onze por cento) sobre a remuneração para fins de contribuição previdenciária, uma vez que os valores acrescidos em decorrência da progressão funcional integram a remuneração mensal do servidor, sobre a qual incide normalmente os descontos a título de contribuição previdenciária.

Nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Quanto à correção monetária este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se Remessa Necessária com Recursos de Apelação Cível interpostos por
Neryne Guarim Strobel Fransosi e Município de Várzea Grande
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/c Cobrança n. 1003384-38.2018.8.11.0002, julgou parcialmente procedente a ação, e reconheceu o direito ás progressões funcionais desde a data do pedido administrativo ou data do ajuizamento da ação; determinou a implantação das progressões funcionais nos níveis e classes observadas às condições e requisitos fixados na legislação e seus reflexos; por fim, condenou ao pagamento dos valores retroativos
.

A primeira Apelante defende a reforma parcial da sentença sob o argumento de que o interstício de 03 (três) anos contatos para fins promoção deve ser contato a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo e não a data do ajuizamento da ação, conforme determinado na sentença que se recorre.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, tão somente quanto a data de inicio da contagem de interstício dos anos para a promoção, devendo ser contados a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo e não a data do ajuizamento da ação.

Por sua vez, o segundo Apelante aduz que para exercer direito à promoção horizontal o servidor deve obedecer o interstício de 03 (três) anos de um nível para outro em efetivo exercício, contudo, períodos de interrupção como licenças para tratar assuntos particulares não entram neste cômputo.

Assevera que a Requerente teve a contagem do seu tempo interrompido por uma licença para tratar assuntos particulares de 01 (um) ano no período de 01/08/1994 à 01/08/1995, portanto, tal período não poderia ser utilizado na contagem para fins de progressão funcional.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e excluir do cômputo do interstício de 03 (três) anos o período de 01/08/1994 à 01/08/1995 para fins de progressão funcional, já que corresponde à licença para tratar de assuntos particulares.

Às contrarrazões foram apresentadas em Id. 9385451 e9385456.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 11 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária com Recursos de Apelação Cível interpostos por
Neryne Guarim Strobel Fransosi e Município de Várzea Grande
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/c Cobrança n. 1003384-38.2018.8.11.0002,
julgou parcialmente procedente a ação, e reconheceu o direito ás progressões funcionais desde a data do pedido administrativo ou data do ajuizamento da ação; determinou a implantação das progressões funcionais nos níveis e classes observadas às condições e requisitos fixados na legislação e seus reflexos; por fim, condenou ao pagamento dos valores retroativos
.

Extrai-se dos autos que a Requerente propôs a ação de obrigação de fazer buscando determinar ao Requerido que proceda seu correto enquadramento no nível 5, em 2004, nível 6, em 2007, nível 7, em 2010, nível 8, em 2013 e nível 9, em 2016, assim como o pagamento retroativo de seus reflexos.

Pois bem. A Lei Municipal no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, com a nova redação dada pela Lei Complementar 4.007/2014, estabelece que a progressão funcional do professor dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, nos termos a seguir:

"Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três(03) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

§ 1o - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo Único – As classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10.

Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

a) Nível A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) Nível B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério da Educação, aprovado em 06 de fevereiro de 1970;

c) Nível C – habilitação específica em grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional; (...)"

Isto posto, destaco que a norma supracitada dispõe como requisito para a progressão apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

No que tange à avaliação de desempenho, como sabido, esta depende exclusivamente da Administração Pública, e sua inércia não pode prejudicar o servidor público. Além disso, a própria legislação em seu artigo 20, §4o, dispõe que a sua não realização implica na promoção automática.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE –
ENQUADRAMENTO
FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do Técnico de Suporte Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional. Se o servidor comprova que possuía mais de 7 anos de serviço prestado ao Município, deve ser enquadrado no nível 3.
O artigo 20, § 4o, da Lei Municipal no 3.797/2012, garante-lhes a progressão funcional de forma
automática
, em caso de ausência da
avaliação
de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
A retenção da contribuição previdenciária, por se tratar de pagamento de natureza remuneratória da servidora, incidirá de maneira
automática
, nos moldes definido na Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), na fase de liquidação de sentença. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

(N.U 1003432-94.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021) (destaquei)

Contudo, é importante destacar que consta da referida ficha funcional que no período de
01/08/1994 à 01/08/1995
a Requerente gozou de licença para tratar de assunto particular sem ônus, e conforme o art. 95, § 4o da Lei Municipal no 3.797/2012, não é considerado para o cômputo de serviço público necessário à promoção.

Senão vejamos:

"Art. 95 – O profissional da educação escolar básica, titular de cargo efetivo, poderá obter licença para tratar de interesse particular, pelo prazo de até cinte e quatro (24) meses, após três (03) anos de efetivo exercício no cargo. [...]

§ 4o - A licença para tratar de interesse particular será concedida com perda de subsídio e demais vantagens e direitos previstos nesta lei, no período de sua vigência."

Nesta trilha, entendo que houve causa de interrupção da contagem do prazo para a promoção da servidora, por expressa disposição legal, não podendo o referido período ser computado para a progressão funcional da Requerente.

Neste sentido, trago a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LICENÇA PARA TRATARDE INTERESSE PARTICULAR – INTERRUPÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – CONFORME ORIENTAÇÃO DO ART. 95, § 4o DA LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O usufruto de licença para tratar de interesses particulares não é computado como tempo de serviço, inclusive para fins de promoção, na forma do art. 95, § 4o da Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10031222520178110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2019) (destaquei)

Desse modo, a contagem do interstício de 03 (três) anos deverá seguir a seguinte forma:

Linha do tempo

Nível

15.02.1992 até 01.08.1994 (licença até 01.08.1995) a 01.01.1996

01

02.01.1996 até 01.01.1999

02

02.01.1999 até 01.01.2002

03

02.01.2002 até 01.01.2005

04

02.01.2005 até 01.01.2008

05

02.01.2008 até 01.01.2011

06

02.01.2011 até 01.01.2014

07

02.01.2014 até 01.01.2017

08

02.01.2017 até 01.01.2020

09

Assim, como se pode verificar na tabela, a Requerente faz jus ao enquadramento no nível 7, em janeiro de 2014, nível 8, em janeiro de 2017 e nível 9, em janeiro de 2020, com efeitos desde a data em que se adquiriu o direito à progressão funcional.

Passado isto, em reexame da sentença, verifico que devem ser retidos 11% (onze por cento) sobre a remuneração para fins de contribuição previdenciária, uma vez que os valores acrescidos em decorrência da progressão funcional integram a remuneração mensal do servidor, sobre a qual incide normalmente os descontos a título de contribuição previdenciária.

Diante disso, para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto, nos termos do art. 41 da Lei Municipal no 2.719/2004, como se vê:

"Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;"

Outrossim, quanto à atualização do débito, ao contrário do estabelecido na sentença, os índices deverão considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos.

Nesse sentido, os juros e correção monetária atenderam a seguinte forma:

Para fins de correção monetária: sujeitam-se aos
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

Quanto aos juros de mora:
até julho/2001, 1% ao mês (capitalização simples);
Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ressaltando que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

Deste modo, ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado por
Neryne Guarim Strobel Fransosi
,
p
ara consignar que a contagem do interstício de 03 (três) anos para fins de progressão funcional se inicia com o efetivo exercício funcional no cargo;
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo
Município de Várzea Grande,
para reconhecer o direito da Requerente à progressão para
o nível 07, em janeiro de 2014, nível 08, em janeiro de 2017 e nível 09, em janeiro de 2020, com efeitos desde a data em que preencheu os requisitos e se adquiriu o direito a cada progressão; e, em Reexame Necessário,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para determinar que dos valores retroativos a serem pagos deverão ser retidos 11% (onze por cento) para fins de contribuição previdenciária, bem como consignar que a correção monetária deverá incidir
IPCA-E a partir de janeiro/2001 e quanto ao
juros de mora,
até julho/2001, 1% ao mês (capitalização simples);
Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança, sendo, a correção monetária, com incidência desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e o juros de mora deste a citação do Município de Várzea Grande até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021